Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIBIÇÃO. PROJETO DE PAISAGISMO. ABNT NBR 14037. DOCUMENTO TÉCNICO. ENTREGA. CONDOMÍNIO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRUTORA/INCORPORADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Deve o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, podem, ainda, destinar ao esclarecimento do Julgado, a fim de aprimorar a prestação jurisdicional.

3. A ABNT NBR 14037, no item 5.7.4.2, determina que o Manual de Áreas Comuns contenha a relação mínima dos documentos técnicos a serem entregues ao síndico, dentre eles, o projeto paisagístico, cuja incumbência pelo fornecimento é da construtora/incorporadora, conforme Anexo A da referida norma.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, sedimentou a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

6. Ausente condenação da parte ao pagamento dos ônus sucumbenciais em Primeira Instância, descabe o arbitramento de honorários advocatícios recursais em seu desfavor.

7. Recurso de TEGRA ENGENHARIA S.A. não conhecido. Recurso de ERBE INCORPORADORA 084 LTDA conhecido e provido, sem efeitos modificativos. Recurso do CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE conhecido e parcialmente provido.